Tribunal: TJMMG
Processo: 0001852-76.2016.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
Processo n. 0001852-76.2016.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/02/2021 Publicação: 11/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO E DE PREVISÃO LEGAL - TAPA NO ROSTO DA VÍTIMA, AINDA DENTRO DO VEÍCULO - PROCEDIMENTO DE ABORDAGEM INEXISTENTE E INEFICAZ NA CONTENÇÃO DE UMA PESSOA - INEXISTÊNCIA DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - CONDUTA TÍPICA - PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Simão Conrado Pires Júnior e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia de fl. 01A/01B, recebida em 17/05/2017 à fl. 101-V, nos seguintes termos: No dia 22 de fevereiro de 2014, por volta de 19:30 horas, na rua Tono de Almeida, próximo ao número 20, cidade de Santa Efigênia de Minas/MG, o denunciado injuriou Denilson Doares da Silva, fazendo-o de forma que, por sua natureza e pelo meio empregado, caracterizouse como aviltante. Noticiam os autos que, na data citada, a guarnição composta pelo denunciado e pelo 3º Sgt PM QPR Geraldo Soares Perpétuo fazia o radiopatrulhamento na cidade de Santa Efigênia de Minas. Por volta das 19:30 horas, a guarnição deparou-se com um veículo transitando com o som automotivo ligado em volume alto. Os policiais militares aproximaram-se do veículo, conduzido pelo ofendido Denilson Soares da Silva, o qual estacionou perto de uma residência na rua Tono de Almeida. O ofendido ainda estava dentro do automóvel quando o denunciado aproximou-se e, pela janela do carro, desferiu um tapa no rosto de Denilson Soares da Silva. Em seguida, o denunciado retirou o ofendido de dentro do veículo e imobilizou-o para fazer a algemação. Durante o procedimento, o denunciado também desferiu chutes nas pernas de Denilson Soares da Silva. Dessa forma, o tapa no rosto do civil evidenciou a forma que, pela sua natureza e meio empregado, traduziu-se como aviltante. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 artigo 217 (injuria real) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. O Relatório de Investigação Preliminar foi juntado às fls. 03/35, bem como consta às fls. 36/68, o inquérito policial militar, cujo relatório final indiciou o ora recorrente pela prática dos crimes de injuria real e violência arbitrária. Após o recebimento da denúncia que imputou ao recorrente apenas a prática do crime de injuria real (art. 217 do CPM), o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, com a prestação de 12 jornadas extras de trabalho de 6 horas diárias e outras condições. A proposta foi aceita pelo ora recorrente e homologada pelo juiz de primeiro grau à fl. 112. Diante da informação da exclusão do recorrente das fileiras da PMMG, o Ministério Público propôs a alteração da prestação de serviço para a prestação pecuniária de valor equivalente a um salário mínimo, dividido em três parcelas mensais. As tentativas de intimação do ora recorrente acerca da alteração das condições do acordo de suspensão condicional do processo foram frustradas, tendo, então, o Ministério Público requerido a revogação da suspensão e o prosseguimento do processo. O juiz de primeiro grau de jurisdição revogou a suspensão do processo em virtude do descumprimento das condições e determinou a expedição de carta precatória para oitiva da vítima e das testemunhas arroladas na defesa, as quais foram ouvidas às fls. 180/182. A nobre Defensora Pública manifestou às fls. 183-V e 184 indicando que não houve a intimação do réu, tampouco da Defensoria Pública para a audiência de oitiva das testemunhas de acusação e que este ato processual foi realizado sem qualquer advogado presente. Com tais argumentos, requereu a expedição de nova carta precatória para renovação das oitivas, com a prévia intimação da Defensoria Pública. O Ministério Público concordou com tal pretensão, tendo o magistrado expedido nova carta precatória e determinou a extração de cópia dos autos para remessa à Corregedoria do TJMG para providências quanto à realização de audiência sem a presença da defesa. À fl. 191 dos autos, consta cópia da decisão n.º 4653, proferida pelo Corregedor do Tribunal de Justiça determinando o arquivamento da notícia de irregularidade da oitiva sem a presença de defensor, por tratar de ato jurisdicional. A vítima e as testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas novamente, conforme termo de audiência constante à fl. 226. A testemunha Geraldo Soares Perpétuo, arrolada pela defesa à fl. 238-V, foi ouvida como informante, conforme a ata da sessão constante à fl. 246. A tentativa de interrogatório do réu restou infrutífera, conforme consignado na ata constante à fl. 249.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes nada requereram. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do ora recorrente pela prática do crime de injuria real (fls. 250/251), enquanto o réu requereu a sua absolvição por ausência de provas (fls. 253/255). O juiz de primeiro grau proferiu a sentença constante às fls. 256/262, condenando o ora recorrente a uma pena mínima de 3 meses de detenção, com regime inicial de cumprimento aberto, sem direito ao sursis, pela prática do crime de injuria real. Intimada, a Nobre Defensora Pública manifestou sua intenção de recorrer à fl. 263-V e apresentou as suas razões recursais às fs. 266/269 dos autos. Alegou a defesa do recorrente, em preliminar, que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, pois a manifestação que trata o art. 428 do CPPM não pode ser considerada como as derradeiras alegações, e que: todos os procedimentos julgados perante a justiça militar, independentemente de competência do juiz singular ou do conselho de sentença, terminam em sustentações orais perante o juiz que vai analisar as provas apresentadas. Com tal argumento, pretende a Nobre Defensora seja declarada a nulidade da sentença e sejam remetidos os autos ao primeiro grau de jurisdição para que seja designada nova sessão final de julgamento. Quanto ao mérito, insurge-se a defesa do recorrente argumentando que as provas são frágeis e que a conduta seria atípica. Disse que não houve ofensa à honra da vítima pela prisão desta com uso da força para quebrar a confessada resistência. Pretende a defesa, ainda, seja absolvido o recorrente com fundamento na alínea “d” do art. 439 do CPPM, uma vez que teria agido no estrito cumprimento do seu dever legal ao retirar de modo “mais firme” a vítima de seu veículo após complexa ação policial em que o abordado se negava a atendem às ordens. Argumenta a defesa que as testemunhas Olair Furtado e Zildete Furtado demonstraram a necessidade da abordagem e que a própria vítima declarou que resistiu à sua prisão, sendo, portanto, inevitável o contato físico. Disse a defesa do recorrente que deve ser aplicável ao caso concreto o previsto no inciso III do art. 42 do CPM. Com tais argumentos, requer seja acolhida a preliminar para que seja declarada a nulidade da sentença e seja designada sessão final de julgamento e, quanto ao mérito, requer a absolvição do apelante pela atipicidade de sua conduta, pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal ou pela insuficiência de provas. Na hipótese de manutenção da condenação, requer a defesa do apelante seja concedido o sursis, considerando que as circunstâncias judiciais foram reconhecidas como favoráveis. Devidamente intimado, o Ministério Público apresentou as suas contrarrazões às fls. 270/271, pretendendo seja negado provimento ao recurso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A Exma. Procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer à fl. 277, pugnando pelo não acolhimento da preliminar levantada pelo recorrente, bem como seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendose intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Antes de adentrar ao mérito da ação, rejeito a preliminar levantada de nulidade decorrente da ausência de designação de audiência para fins de apresentação de alegações finais orais. Inicialmente, cabe destacar que a defesa do apelante sequer requereu a designação de sessão de julgamento para sua manifestação oral. É o que se depreende da leitura das alegações finais ofertadas pela mesma Defensora, às fls. 253/255. Por outro lado, inexiste na legislação aplicável à espécie qualquer norma que determine a realização de sessão de julgamento quando se trata de crime de competência monocrática do juiz de direito. O art. 428 do CPPM prevê apenas que as partes serão intimadas para apresentação das alegações finais escritas. Já o art. 433 do CPPM prevê que: Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles. Verifica-se que o art. 433 do CPPM prevê a realização de alegações finais orais apenas no caso de julgamento pelo Conselho de Justiça, o que não é o caso dos autos. Por tais razões, deixo de acolher a preliminar levantada. Quanto ao mérito, os argumentos expostos pelo apelante são insuficientes para a alteração da decisão recorrida. A vítima declarou que deslocava para casa de sua irmã conduzindo seu veículo, quando foi abordada pela viatura composta pelo ora recorrente, que lhe desferiu um tapa em seu rosto quando ainda estava no interior do automóvel (fl. 21/22 e 227 dos autos). A versão dos fatos é corroborada pelas demais testemunhas. Vejamos. A testemunha Olair Furtado disse em seus depoimentos que viu o Cabo Simão, ora recorrente, desferir um tapa no rosto da vítima. No mesmo sentido foi o declarado pela testemunha Eliane Fernandes de Sena, que disse (fl. 25, 46/47 e 227) que estava saindo do Forró dos Idosos quando viu o recorrente dando um tapa no rosto do ofendido quando este se encontrava ainda dentro do veículo. Já a testemunha Zildete Furtado da Silva declarou que estava observando o movimento da rua defronte sua casa quando viu a vítima,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 seu vizinho, ser abordado pelo recorrente, que lhe desferiu um tapa no rosto antes de qualquer reação da vítima e, após, lhe desferiu chutes na perna (fls. 48/49 e 227). Portanto, a alegação do recorrente de que não desferiu tapas na vítima não se coaduna com as provas dos autos. Ainda que a nobre Defensora Pública tenha interpretado que a ocorrência seria de grande complexidade, a acusação que resultou na condenação do apelante narrou que o recorrente, injustificadamente, deu um tapa no rosto da vítima e tal fato restou cabalmente comprovado nos autos. Também não é possível reconhecer a excludente de ilicitude pretendida pela defesa, pois não há qualquer justificativa para a conduta ofensiva do recorrente. Portanto, a conduta do apelante, praticada antes mesmo da vítima descer do veículo, foi típica, uma vez que se amolda ao tipo previsto no art. 217 do CPM, uma vez que o ato de dar um tapa no rosto da vítima não se relaciona com qualquer técnica de abordagem policial e teve o nítido caráter de aviltá-la. Inexistindo motivos para que o apelante tivesse dado um tapa no rosto da vítima, ainda dentro do veículo, e sendo tal procedimento irregular para a contenção de uma pessoa, não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal. O policial não cumpre qualquer dever ao dar um tapa no rosto de uma pessoa para iniciar a abordagem. A eventual resistência da vítima em ser algemada é irrelevante para o deslinde da presente ação, pois, repita-se, o apelante foi denunciado e condenado por ter dado um tapa no rosto da vítima e este ato ocorreu antes de qualquer reação desta. No caso dos autos, entendo inviável a suspensão condicional da pena, como pretendida pela defesa do apelante. Mesmo ciente das condições para a suspensão condicional do processo, o apelante, além de não as cumprir, sequer comunicou à esta Justiça Militar sua exclusão das fieiras da PMMG. Portanto, o apelante não reúne as condições previstas no art. 84 do CPM e, por isso, entendo ser inviável a concessão da suspensão condicional da pena. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato